Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745783-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: ATRIUM DARGENT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por ATRIUM DARGENT, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante à planilha atualizada do valor da execução apresentada pelo condomínio agravado, determinando o prosseguimento da execução, com indicação de bens à penhora. Alega a agravante, em síntese, que se encontram em processo de recuperação judicial, instaurada em 27 de abril de 2020, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Defende que não pode incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor da execução, pois não houve inadimplemento voluntário por parte da recorrente, já que quando intimada a satisfazer obrigação não estava obrigada ao pagamento, por estar em recuperação judicial. Assevera que não estava autorizada a proceder pagamentos sem autorização do Juízo da recuperação judicial, aduzindo que “...todos os bens da agravante foram colocados à disposição do Juízo da recuperação judicial, circunstância que impossibilita a recuperanda de atender à ordem judicial de “pagamento espontâneo” do débito, já que encerraria perda patrimonial à margem da gestão do plano de soerguimento.” Conclui que “...por não se tratar de inadimplemento voluntário, não há motivos para fixar os encargos moratórios previstos no § 1o do art. 523 do CPC, uma vez que o cumprimento da obrigação, ainda que, em tese, extraconcursal, está sujeito à autorização do Juízo Universal, sob pena de inviabilizar a administração dos bens e a própria recuperação judicial.” Sustenta, ainda, que toda e qualquer medida constritiva decretada em face da agravante depende de prévia autorização do Juízo da recuperação judicial, tecendo extenso arrazoado jurídico a esse respeito, para concluir que “...não pode o Juízo individual adotar uma lógica de procedimento diferido possibilitando a adoção de atos de constrição sem que tal matéria tenha sido submetida ao crivo do Juízo recuperacional, pois estaria comprometendo drasticamente o processo de soerguimento.” Requer a decretação do “...impedimento de adoção de qualquer ato expropriatório até que haja manifestação do Juízo universal se faz medida de direito”, e destaca a presença do periculum in mora, pois “...a manutenção da r. Decisão agravada tem potencialidade de causar sérios transtornos ao prosseguimento da execução.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida “...para que seja reformada a decisão agravada, determinando a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC; e impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo até que haja manifestação do Juízo Universal.” Preparo regular no ID 65568723. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso, que revela clara tentativa de discussão de matéria preclusa nos autos, sob o pretexto de discutir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Destaco, de início, que o crédito em execução nos autos de origem é extraconcursal, pois limitado às prestações condominiais vencidas depois do pedido de recuperação judicial da agravante, realizado em 27 de abril de 2020, conforme decidido em preclusa decisão proferida em 16 de março de 2022, que determinou o prosseguimento da execução, com a pesquisa de ativos financeiros para penhora. “Considerando que a AGC foi adiada, o processo prosseguirá apenas em relação aos créditos vencidos depois de 27/04/2020, nos termos da decisão ID 110735323. Defiro as pesquisas por bens pelos sistemas à disposição do juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) com base na planilha de cálculos ID 112265050 referente aos créditos comominiais vencidos depois de 27/04/2020, data do pedido da recuperação judicial. “Concedo o prazo de 5 dias para manifestação a respeito dos resultados do Sibajud, do Renajud e do Infojud, cuja visualização será disponibilizada apenas às partes e aos advogados, visto que estes últimos se tratam de documentos sigilosos. Anexo o resultado da pesquisa Renajud. Como o Infojud não disponibiliza as declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2017, é inútil o acesso ao sistema em razão da sua desatualização. Por isso, requisite-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil o envio da declaração de renda do executado JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 11.096.259/0001-02, referente aos exercícios de 2020 e 2021. Esta decisão substitui o ofício. A resposta poderá ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento desta decisão. Não havendo a indicação de outros bens penhoráveis, suspenda-se o processo (art. 921, III, CPC), visto que também esgotadas as possibilidades de pesquisas pelos sistemas à disposição do juízo, as quais restaram todas infrutíferas.” (ID 114492463) A referida decisão foi impugnada no Agravo de Instrumento no 0709368-54.2022.8.07.0000, sob alegação de impossibilidade de penhora de bens da devedora sem autorização do Juízo da recuperação judicial, sendo o recurso inadmitido por intempestividade, por decisão proferida pelo nobre Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em 30 de março de 2002 (ID 33960213 daquele recurso). Realizada penhora parcial do débito pelo SISBAJUD, a recorrente apresentou impugnação à penhora alegando novamente que qualquer medida constritiva deveria ser previamente autorizada pelo Juízo da recuperação judicial, sendo a impugnação rejeitada pela decisão de ID 23550232, proferida em 16 de maio de 2022, em razão da preclusão. A agravante interpôs novo o agravo de instrumento, distribuído sob o no 0718299-46.2022.8.07.0000, sendo o recurso inadmitido por decisão do nobre Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, também em razão a preclusão (ID 36177885 daquele recurso). Assim, está precluo e não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução e dos atos expropriatórios sem prévia autorização do Juízo da recuperação judicial, à luz do art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao pedido de não incidência dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, não se verifica relevância da argumentação sustentada no recurso, pois não havia a qualquer causa ou motivo que impedisse o cumprimento da obrigação quando a recorrente foi intimada para satisfazer voluntariamente o cumprimento de sentença originário. É necessário consignar que, segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do artigo 50 desta lei". Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Quanto aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial, a suspensão da exigibilidade das respectivas execuções se restringe àquele previsto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005, limitado ao prazo de prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir do deferimento do pedido recuperacional, confira-se: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Findo o aludido prazo, deve a empresa em recuperação responder pelo pagamento dos créditos extraconcursais e pelas novas obrigações que constituir, pois o fato de estar sendo submetida à recuperação judicial não é circunstância que, por si, lhes conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento das suas obrigações. No caso dos autos, como bem mensurado na decisão recorrida, o pedido de recuperação judicial da agravante foi postulado em 27 de abril de 2020, e a primeira intimação para pagamento da obrigação do cumprimento de sentença de origem ocorreu no mês de outubro de 2021, depois de encerrado o prazo de suspensão da execução previsto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005, de modo que não havia causa de suspensão de exigibilidade da obrigação, confira-se: “...É de se verificar que este cumprimento de sentença tramita desde dezembro de 2021 (ID 110735323), objetivando o pagamento das obrigações condominiais vencidas após 27/04//2020, em razão da recuperação judicial da executada. Houve penhora de valores, via SISBAJUD, em abril de 2022, na conta da executada (ID 120654586), mas não foi suficiente para quitar a dívida, sendo o processo suspenso com fundamento no art. 921, III, do CPC (ID 131106121). (...) Ressalto ainda que as parcelas devidas estão em atraso, pois o executado já foi intimado para realizar o pagamento da obrigação desde outubro de 2021 (ID 106415753), o que justifica o acréscimo previsto no §1o do art. 523, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos de ID 209964660. Intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias.” Essas apreensões sequer foram combatidas na peça de interposição do agravo de instrumento, que, de fato, não apresenta argumentação relevante, passível de justificar a concessão do pretendido efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator